Tribunal: TJBA
Processo: 8032533-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032533-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

AGRAVADO: DELTRUDES MARIA DE SANTANA

Advogado(s)
:
LUIZ ALFREDO CARDOSO DE OLIVEIRA, KLEITON GONCALVES DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, COM PRODUÇÃO DE
PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS
. CUSTEIO DA PROVA. ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO, TRATANDO-SE DE IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 429, II, DO CPC E DA TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA 1061/STJ).
AGRAVO DESPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
8000965-15.2021.8.05.0057
, da Comarca de Cícero Dantas, em que são partes, como Agravante,
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
,
e, como Agravada,
DELTRUDES MARIA DE SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em

NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.

JA01